Tribunal: STF
Processo: RE 1338956
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS. 



    1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 60 da Lei n. 9.424/1996.



    2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.



    3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução;



    4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96.



    5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa.



    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.



    7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.



    8. A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser feita com vistas voltadas para a natureza da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. In casu, o MM. Juízo a quo condenou a União no montante de 5% do valor da causa. Assim, dado a natureza da demanda, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.



    9. Apelação parcialmente provida, para reduzir a condenação em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (págs. 140-141 do documento eletrônico 2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 5º, XXVI, da mesma Carta, e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (págs. 50-66 documento eletrônico 3). 



    No apelo extremo, a União sustenta que 



    “[...] o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela União ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADAS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação” (pág. 63 do documento eletrônico 3). 



    Registra que a



    "[...] atual Lei nº 11.494/97, expressamente veda a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica (págs. 63-64 do documento eletrônico 3). 



    Esclarece que 



    “[...] o precatório que será expedido na execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADOS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação da EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9424/96 e 11.494/07)” (pág. 65 do documento eletrônico 3). 



    Em 17/12/2021, determinei que os autos aguardassem, na origem, o julgamento da ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se discutiria a mesma controvérsia destes autos, para posterior devolução e julgamento por este STF (documento eletrônico 17).



    Com o julgamento daquela Arguição em 25/6/2022, voltam-me os autos conclusos para apreciação do RE.



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Registre-se, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FENDEB, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    De fato, a jurisprudência desta Corte até o mencionado julgamento era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994. Neste sentido, o ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso e, mais recentemente, a STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, com a seguinte ementa:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida.



    1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF.



    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação.



    4. Suspensão parcialmente deferida (grifei).



    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade “[...] de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União”.



    O entendimento assentado pela Corte ficou assim resumido:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    O acórdão recorrido, contudo, entendeu 



    “[...] ser direito do advogado tal retenção se requerida, mediante a juntada do contrato e antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha. 



    Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, como no caso presente” (pág. 137 do documento eletrônico 2).



    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF), no sentido de que os encargos moratórios podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator